Tribunal: TJPA
Processo: 0809148-40.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809148-40.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ODIJANE MOTA FERREIRA, E. M. F., E. M. F., M. L. M. P. T.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GENITORA E IRMÃOS. PEDIDO DE PENSÃO. DEPENDÊNCIA DA MÃE. PRESUMIDA. VALOR DEVE SER COMPATÍVEL AO QUE A VÍTIMA RECEBIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Verifica-se que o Efrain, filho e irmão dos Agravantes, foi vítima do massacre ocorrido no presídio em que estava cumprindo pena.

2.

Constato, ainda, que a vítima, antes de iniciar o cumprimento da pena laborava no ramo da construção civil, recebendo mensalmente cerca de R$1.200,00 (mil e duzentos reais). Ademais, revela-se que auxiliava a sua genitora com as despesas do lar.

3.

Assim, considerando a existência da mútua colaboração no sustento, vislumbro a dependência presumida da genitora, pelo que indica o direito de receber a pensão. Além disso, a demora no deferimento pode acarretar prejuízo na subsistência.

4.

Destarte, visto terem sido atendidos aos requisitos do artigo 300, do CPC/2015, é devida a reforma da sentença para ser deferida a liminar.

5.

Desse modo, a deve ser concedida liminar, determinando o pagamento de pensão de 1 salário mínimo à genitora da vítima.

6.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que indeferiu tutela antecipada nos seguintes termos:

“Nesse cenário, considerando a necessidade de maior dilação probatória, a fim de aferir a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, ora requerido, bem como a dependência econômica da parte autora e a vedação legal de concessão de liminar em face da Fazenda Pública, reputo ausentes os pressupostos para a concessão da liminar.

Ressalto, ainda, que eventual demora na solução da demanda, sem que haja algum fato concreto que coloque em risco o direito da parte, não é motivo suficiente para o deferimento da tutela de urgência.

3. DO DISPOSITIVO

Recebo
a inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC.

Defiro
a gratuidade processual nos termos art. 98, NCPC.

Determino a exclusão da
Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará – SUSIPE/PA,
do polo passivo da demanda, no Sistema PJE-PA.

INDEFIRO
a liminar pleiteada pela parte autora e determino: (...)”

Os Recorrentes relatam que Efrain Mota Ferreira foi assassinado no “massacre” ocorrido no presídio de Altamira/PA – Centro de Recuperação Regional, quando tinha apenas 22 (vinte e dois) anos de idade.

Ademais, afirmam que a vítima do “massacre”, antes de iniciar o cumprimento da pena, trabalhava no ramo construção civil e ganhava em média R$1.200,00 (mil e duzentos reais), auxiliando no sustento familiar.

Nesse sentido, pleitearam a concessão da medida liminar e, ao final, requereram o provimento do recurso para ser concedida a pensão.

Fora indeferido o pedido liminar (Id.
3652686
).

Não foram ofertadas contrarrazões (Id.

3940246
).

O Ministério Público de 2º grau ofertou manifestação pelo provimento do recurso (Id.
4124656
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preliminarmente, conheço do recurso, pois estão presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Impende consignar que o recurso de
agravo de instrumento
se restringe ao acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando, inclusive, a promoção do contraditório e da ampla defesa.

Considerando os documentos e argumentos trazidos aos autos, é incontroverso que o jovem Efrain foi vítima do massacre ocorrido dentro do presídio, e a sua genitora contava com a ajuda financeira no sustento da casa.

Diante do contexto apresentado nos autos, avalio que a
negativa da liminar pode acarretar prejuízo à genitora, que enfrenta uma situação financeira delicada, visto que é do lar, cuida dos seus outros 3 filhos e não possui outra fonte de renda.

Desse modo, concluo que se trata de família de baixa renda e que Efrain colaborava financeiramente no lar, resultando no sustento recíproco. Logo, é presumida a dependência da sua genitora e, consequentemente, existe o direito na percepção da pensão.

Ademais, compreendo que a denegação da liminar poderá gerar prejuízos significativos na subsistência da genitora da vítima, que sempre contou com a colaboração para o sustento e sobrevivência.

Destarte, após adequada avaliação dos autos, vislumbro que estavam disponíveis ao juízo de primeiro grau fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para o deferimento da liminar, ou seja, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
(artigo 300, CPC/2015.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE E IRMÃ EM RELAÇÃO A SEU FALECIDO FILHO/IRMÃO MENOR. NÃO EXIGÊNCIA LEGAL DE PROVA MATERIAL. PRESUNÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE, ANTE O ATENDIMENTOS DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. DEVER DE PENSIONAR CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA QUE DECAI ANTE A NECESSIDADE ALIMENTAR DAS AGRAVANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação unânime, pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, tudo em conformidade com os termos do voto do e. Desembargador Relator. Fortaleza, 12 de maio de 2020 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator Procurador de Justiça

(TJ-CE - AI: 06238217820198060000 CE 0623821-78.2019.8.06.0000, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de primeiro grau apenas para deferir a liminar, determinando o pagamento de pensão à genitora, correspondente a um salário mínimo, haja vista a presença dos requisitos autorizadores.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2021